Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-68.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito objeto do litígio; condenar o recorrente a restituir a quantia de R$1.248,88 (mil duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). O juízo de origem concluiu que o relato do autor/recorrido não foi infirmado pelo recorrente de forma a caracterizar a falha na prestação de serviço do recorrente.

3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que de acordo com os documentos juntados aos autos seria possível constatar que o recorrido estaria inadimplente com a fatura vencida em 08/12/2020, de modo a acumular juros e encargos com os débitos do mês posterior, totalizando o valor de R$624,44 (seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), montante que teria sido cobrado na fatura do mês de janeiro e fevereiro do ano seguinte. Defende que o recorrido não teria juntado os dois comprovantes de pagamento aos autos e, assim, não haveria falar em prática de conduta ilícita por parte do recorrente, tampouco condenação a restituir em dobro o valor em litígio. Sustenta, portanto, que a inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes teria sido legítima, não sendo apta a gerar danos imateriais.

4. Ao final, aduz que a incidência dos juros e correção monetária referente a eventual condenação ao pagamento de danos morais deveria ocorrer a partir da decisão final do processo.

5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença originária e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

6. Contrarrazões apresentadas ID. 30800062.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia

ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do

Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. A controvérsia instaurada na fase recursal reside em eventual ilegalidade da cobrança realizada pelo recorrente e consequente inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes.

9. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.

10. Conforme os documentos juntados aos autos, percebe-se que, em 10/01/2021, o recorrente incluiu o nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes ID. 30799107 ante a suposta inadimplência do valor de R$624,44 (seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Contudo, o recorrido, junta comprovante de pagamento ID. 30799108 realizado no dia 02/01/2021, de modo a caracterizar a falha na prestação de serviços do recorrente, já que realizou cobrança de dívida já paga e incluiu indevidamente o nome do recorrido na lista dos órgãos de restrição ao crédito.

11. Constatado, portanto, que o recorrido foi cobrado em quantia indevida, ele tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso (ID. 30800044 – Pág. 1⁄2), nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual entendo que a sentença não merece reparos no ponto que determinou a devolução de R$1.248,88 (mil duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) referente ao dobro do valor que a referida parte pagou indevidamente.

12. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.

13. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.

14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.

15. Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil, motivo pelo qual mantenho a sentença prolatada nos seus termos.

16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

17. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.